Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735176-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DRAFT COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória (processo no 0706478-25.2021.8.07.0018), ajuizada pela DRAFT COMÉRCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do auto de interdição no D-0055-1630111798-AEU, de modo a permitir a reabertura do estabelecimento (ID 102473274 dos autos da origem): “I – Retifique-se o cadastro processual para que figure como réu apenas o DISTRITO FEDERAL, excluindo-se a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. II – DRAFT COMÉRCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do auto de interdição n. D-0055-163011798-AEU, permitindo a reabertura de seu estabelecimento. Segundo o exposto na inicial, lavrou em 27/8/2021 o auto de interdição n. D-0055- 163011798-AEU, com motivação genérica de que o estabelecimento promoveu aglomeração de pessoas. Em razão disso, foi determinada interdição das atividades por 30 dias. Alega que a sanção foi aplicada de forma indevida. Salienta que exerce atividade de bar e restaurante e teve de adaptar o espaço em razão da pandemia, com afastamento das mesas. Observa que quando a fiscalização chegou, às 23h24, já havia encerrado suas atividades, com os últimos clientes deixando o local. Além disso, a ocupação no dia não passou de 30% da capacidade. Relata que vem sendo vítima de práticas abusivas dos órgãos fiscalizadores. Aponta nulidade do auto de infração por motivação deficiente, pois não indica o local e nem o modo como ocorreu a aglomeração. Diz que a autuação que não atende aos requisitos do art. 13 da Lei 6437/1977. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. O DF LEGAL lavrou contra a requerente o auto de interdição n. D-0055-163011978-AEU, em 28/8/2021, às 22h11, em razão da prática da seguinte infração (ID 102443965): “Estabelecimento com AGLOMERAÇÃO de pessoas em suas dependências. Encerrar, imediatamente e por 30 dias, as atividades, sob pena de outras sanções legais. ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO (citar. P. Ex: Bar com entendimento Show PROTOCOLO SANITÁRIO DESCUMPRIDO.....: (aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento)” O Decreto 41913/2021 trata de medidas tendentes ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, e dispõe o seguinte: “CAPÍTULO II DAS ATIVIDADES SUSPENSAS Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: I - a realização de eventos presenciais, de qualquer natureza, que exijam licença eventual do Poder Público, exceto: (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 42352 de 02/08/2021) a) o licenciamento para realização de cursos profissionalizantes e de capacitação, respeitados os protocolos e medidas de segurança estabelecidos no item F, do Anexo Único deste Decreto; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42267 de 05/07/2021) b) o licenciamento para eventos cívicos, corporativos e gastronômicos, respeitados os protocolos e medidas de segurança estabelecidos no item P, do Anexo Único deste Decreto. (Alínea Alterado(a) pelo(a) Decreto 42352 de 02/08/2021) c) o licenciamento para feiras e exposições culturais, respeitados os protocolos e medidas de segurança estabelecidos no item R, do Anexo Único deste Decreto. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42352 de 02/08/2021) II - as atividades coletivas culturais, de qualquer natureza, exceto: a) quando ocorrerem em estacionamentos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado; b) as atividades de audiovisual de que trata o Decreto no 39.343, de 18 de setembro de 2018, desde que cumpridos os protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o deste Decreto, bem como normas complementares de protocolos e medidas de segurança específicos editados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. c) museus e exposições de arte. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42017 de 20/04/2021) d) atividades permitidas no Anexo Único deste Decreto (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42059 de 03/05/2021) III - o funcionamento de boates e casas noturnas. Parágrafo único. A suspensão regulada neste artigo estende-se aos estabelecimentos localizados em Shoppings Centers, Centros Comerciais, Feiras e afins. CAPÍTULO III DAS ATIVIDADES AUTORIZADAS Art. 3o Fica autorizado o funcionamento de toda atividade comercial, industrial e institucional no Distrito Federal, exceto aquelas suspensas na forma do art. 2o deste Decreto, devendo ser observadas as regras constantes nos dispositivos seguintes. Art. 4o O horário de funcionamento das atividades deverá observar os termos deste Decreto, inclusive de seu Anexo Único. Art. 5o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; III - organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; IV - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos e pessoas portadoras das comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br, exceto as pessoas imunizadas contra a COVID-19, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) V - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações de pessoas; VI - disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; VII - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; VIII – utilização de máscaras de proteção facial, por todos os cidadãos, conforme o disposto na Lei no 6.559, de 23 de abril de 2020, e no Decreto no 40.648, de 23 de abril de 2020; IX - aferir e registrar, ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização; X - privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente. § 1o Quando constatado febre ou estado gripal do consumidor, empregado, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, deverá ser impedida a sua entrada no estabelecimento, orientando-o a procurar o sistema de saúde. § 2o A febre de que trata o § 1o deste artigo é caracterizada pela temperatura igual ou superior a 37,8 °C. § 3o O empregado, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, que apresentar sintomas da COVID-19, deverá ser orientado a permanecer em isolamento domiciliar, pelo período de quatorze dias, exceto se apresentar resultado de exame laboratorial que comprove ausência de infecção pelo novo coronavírus. § 4o Fica proibida a participação de gestantes nas equipes de trabalho, por força da Lei Federal no 14.151, de 12 de maio de 2021. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021)”. O Decreto traz em anexo rol de protocolos e medidas de segurança a serem observados, sendo que o item E trata dos bares e restaurantes: “E) Bares e restaurantes 1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o deste Decreto. 2. Horário de funcionamento de 11h às 24h. (Alterado(a) pelo(a) Decreto 42234 de 24/06/2021) 3. Higienização das cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente. 4. Disposição das mesas a uma distância de dois metros uma das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa. 5. É vedado o atendimento a clientes em pé ou aglomerados. (Alterado(a) pelo(a) Decreto 41992 de 12/04/2021) 6. Cobrir a máquina de cartão com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso. Se possível, instalar uma barreira de acrílico no caixa. 7. Higienizar cardápios após a manipulação pelo cliente (os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização, ou expostos em lousas, ou aplicativos eletrônicos que possam ser acessados, por meio de QR Code no celular). 8. As mesas e cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição. 9. Restaurantes de sistema de buffet ou autosserviço: 9.1 Preferencialmente, evitar que os clientes realizem o autoatendimento para posicionamento dos alimentos, designando um funcionário devidamente paramentado para realizar o posicionamento do alimento no prato ou marmita; 9.2. Dispor de pia, de fácil acesso, dotada de sabonete líquido, papel toalha e lixeira sem acionamento manual para higiene das mãos dos clientes e disponibilizar, no decorrer do balcão de serviço, álcool a 70% em gel, orientando os clientes sobre o uso correto. Caso não seja possível dispor de pia, disponibilizar álcool a 70% em gel no início e no final do balcão de serviço; 9.3. Dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema de buffet; 9.4. Promover a organização das filas. 10. Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres descartáveis), além de manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos. 11. Evitar uso compartilhado de embalagens de condimentos, priorizando uso de sachês individuais. Caso são seja possível, higienizar com grande frequência os frascos/embalagens compartilhados. 12. Colaboradores devem vestir uniforme somente no local de trabalho. Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados. 13. É recomendável a instalação de barreiras físicas confeccionadas de material impermeável e de fácil higienização, como acrílico ou vidro, em locais de maior contato, como caixas ou balcões de atendimento, sendo recomendado somente para tais áreas os protetores faciais do tipo “face shield”. 14. Promova a organização das filas na entrada ou para o pagamento, de forma a respeitar o limite de distanciamento. 15. Readequação dos espaços físicos, respeitando o limite de distanciamento. 16. Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de pessoas. 17. Não dispor de itens para uso coletivo como cafezinho e outros itens de degustação de uso comum. 18. Substituir o uso de guardanapos de tecido por papel descartável; 19. Não dispor talheres e pratos nas mesas antes da chegada do cliente; 20. Evitar abrir latas e garrafas que possam ser abertas pelo próprio cliente, priorizando e orientando que sirvam as próprias bebidas no copo a ser utilizado; 21. Nas apresentações de música ao vivo, os integrantes da banda devem usar máscaras com exceção dos vocalistas.” Como se vê, o diploma normativo veda o exercício de atividades diversas, inclusive comerciais. Contudo, exclui da ordem de fechamento aquelas que se inserem no ramo de bares e restaurantes. O certificado de licenciamento apresentado pela requerente mostra que exerce atividade principal de “bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento”. Nessas condições, mostra-se evidente que a atividade realizada pela requerente se inclui dentre aquelas permitidas pelo Decreto já mencionado. Não obstante, o decreto, em seu anexo, traz diversas regras que devem ser observadas pelo estabelecimento para a garantia da segurança sanitária dos usuários, conforme já transcrito acima. As fotos e anexadas pela requerente mostram que no dia da autuação o estabelecimento contava com ocupação reduzida, com os clientes dispostos em mesas, as quais guardam afastamento satisfatório. Diante desses elementos, em princípio, nota-se que a requerente atendeu satisfatoriamente às determinações do Poder Público no sentido de evitar aglomerações, visto que mantinha atendimento apenas a clientes devidamente acomodados em suas mesas. Outra informação relevante consiste no fato de que o estabelecimento já havia encerrado suas atividades, aguardando apenas os últimos clientes deixarem o local. Além disso, o auto de infração não traz descrição satisfatória da infração cometida, fazendo referência genérica a “aglomeração de pessoas em suas dependências”. A gravação trazida pela requerente mostra que o agente responsável pela autuação impôs a penalidade independente de definir o quantitativo de pessoas presentes no estabelecimento. Trata-se, em princípio, de ato abusivo, porquanto o decreto não define o que seja “aglomeração”, de modo que cabe ao agente público investido do poder fiscalizatório expor os elementos fáticos considerados para enquadrar a conduta como infração. Para tanto, um dos dados mais relevantes para se verificar a ocorrência da aglomeração consiste na avaliação do binômio quantidade de pessoas x espaço ocupado. Nesse quadro, a mera referência a “aglomeração” não se mostra justificativa satisfatória para a imposição da pena de interdição, sendo necessário ao agente responsável trazer fundamentos que amparem a alegação de que o estabelecimento reuniu quantidade de pessoas incompatível com o espaço disponível. Trata-se de requisito indispensável, inclusive como garantia do exercício de direito de defesa pelo autuado, que não tem condições de impugnar adequadamente a acusação de que promoveu aglomeração, sem ter conhecimento das razões que a ampararam. Observa-se ainda que o auto de interdição, no espaço destinado à descrição da infração, traz trechos entre parentes com orientações ao fiscal sobre como preencher o documento. Ou seja, mesmo dispondo de um formulário já semi-preenchido, o fiscal ainda assim não se deu ao trabalho de expor elementos fáticos mínimos para amparar a imposição da penalidade, o que só reforça a impressão de que se trata de ato inválido. A deficiência da motivação, em princípio, gera nulidade do ato. Nesses termos, tem-se como provável o direito alegado pela requerente, indicativo de que a interdição do estabelecimento se caracteriza como medida ilegal e excessiva, visto que excedente em relação às regras contidas no já referido Decreto. Por outro lado, a medida se mostra urgente, pois eventual demora na concessão da tutela pode causar prejuízo irreversível à parte, em razão da determinação para fechamento por 30 dias. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do auto de interdição n. D-0055-163011798-AEU, de modo a permitir a reabertura do estabelecimento, observadas as regras próprias de segurança sanitária vigentes. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. VI – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão recorrida, revigorando o auto de interdição; e b) no mérito, que seja cassada a decisão que concedeu a tutela de urgência ao administrado. Sustenta, em síntese, que o ato administrativo que materializou a atividade fiscalizatória estatal não ostenta qualquer vício, seja do ponto de vista formal ou material. Pontua que o preceito contido no art. 50, I, da Lei no 9.784/1999 determina que os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses devem ser devidamente motivados, sendo que esta motivação deve se guiar a partir dos atributos da explicitude, clareza e congruência (§ 1o do mesmo dispositivo). No entanto, tais atributos não se confundem com a dissertação exaustiva ou prolixa das razões de fato e de direito do ato administrativo. Em outras palavras, o fato da motivação do ato administrativo ser construída de forma sintética ou sucinta não implica no descumprimento deste requisito. Aduz que o auto de interdição ostenta a correta identificação do autuado, indicação dos dados de georeferenciamento do local fiscalizado, da legislação infringida e a congruente descrição da infração cometida com o art. 13 do Decreto no 41.913/21, onde ficou expressamente consignada a existência de “aglomeração de pessoas” nas dependências do estabelecimento. Ao eleger "a aglomeração de pessoas" como suporte fático para a punição administrativa sanitária, o art. 13 do Decreto no 41.913/21 não estabelece qualquer diferenciação entre aglomeração "persistente ou momentânea", ou, estipula qualquer espécie de gradação (grande, média ou pequena aglomeração) para efeito de aplicação da norma. Afirma que de outro modo não poderia ser, pois, a finalidade pública do normativo instituído pelo Poder Público foi promover medida para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Sars-Cov-2), sendo consenso científico o fato de que a aglomeração de pessoas em ambiente público, mesmo que efêmera ou reduzida, é potencialmente perigosa para a propagação do vírus, devendo, por isso, ser prevenida. O que a decisão agravada reputa como omissões de motivação do ato administrativo, na realidade, são elementos meramente acidentais do episódio, desimportantes para a tipificação da infração, fato que, obviamente, não pode conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato. Argumenta que por outro lado, as provas acostadas pela autora no intuito de se demonstrar a inexistência da infração sanitária são insuficientes para se afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo combatido. Quanto às provas carreadas pela parte contrária, na forma do § 1o, do art. 422, do Código de Processo Civil, estas já foram impugnadas em sede de contestação as imagens integrantes da petição inicial ID 102443958, na medida em que a agravada sequer fez juntar aos autos os arquivos correspondentes às respectivas imagens e/ou filmagens, tampouco qualquer espécie de autenticação eletrônica necessária à verificação de sua higidez e autenticidade, inclusive quanto ao dia e horário em que foram produzidos. Inobstante, ainda que se admita a autenticidade das imagens colacionadas na exordial, o que se faz a mero título de argumentação, é fato que tais registros visuais são pouco significativos para comprovar a inexistência de aglomeração no estabelecimento. As imagens exibidas pela agravada compõem singelíssima coletânea de cenas estáticas incapazes de reproduzir a integralidade das pessoas que estavam naquele local no momento da ação fiscalizatória. Inclusive, as imagens que compõem o relatório de fiscalização juntado comprova tal realidade. Acerca do documento de ID 102445197, além de ser escrito unilateral, cuja possibilidade de auditagem é reduzida, seu conteúdo é pouco representativo quanto à comprovação da alegada inexistência de aglomeração de pessoas no estabelecimento. Com efeito, mesmo que respeitado o limite de pessoas de determinado estabelecimento, ainda assim, pode existir a infração de aglomeração de pessoas, dependendo da forma como as mesmas estão distribuídas no ambiente. Reforça que no mais, não houve qualquer desproporção ou irrazoabilidade na aplicação da penalidade de interdição. Os documentos ora juntados comprovam que a autora é "useira e vezeira” em infrações de tal jaez, restando, assim, plenamente justificada a imposição da penalidade da forma como foi feita. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o DF é isento do recolhimento do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação anulatória de auto de interdição (D-0055-163011798-AEU), o qual foi lavrado sob o fundamento de aglomeração de pessoas em suas dependências. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada recebeu, em 27/08/21, o auto de infração no D-0055-163011798-AEU, com estabelecimento de multa no valor de R$ 10.000,00, e interdição das atividades do empreendimento pelo prazo de 30 dias (ID 30395364 – pág. 5/6). O auto de interdição traz em seu bojo o embasamento legal e a regra violada (art. 13, §1o, do Decreto no 41.913/21) e descreve: “Estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências. Encerrar imediatamente e por 30 dias, as atividades, sob pena de outras sanções legais. Atividades do estabelecimento: bar com entretenimento Show. Protocolo sanitário descumprido. Aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento.” O auto de infração também descreve o embasamento legal e a regra violada (art. 13, §2o, do Decreto no 41.913/21) e descreve: “Estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências. Atividade: bar com entretenimento.” E aplica multa de R$ 10.000,00. São atributos dos atos administrativos a presunção de legalidade/legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade; possibilidade de desconstituição do ato que exige demonstração de falhas legais na sua elaboração. Essa é a posição do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SOB O N.1.244/20. LIMINAR INDEFERIDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nisete Cardoso Lacerda, visando seja declarada a nulidade da Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sob o n. 1.244/20. O pedido de tutela de urgência foi liminarmente indeferido. II - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. ( )” (AgInt no MS 26.850/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 07/05/2021) – g.n. No mesmo sentido, este Tribunal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALCOOLEMIA. ART. 165-A DO CTB. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. 1. A mera recusa na realização de exame de alcoolemia importa na infração capitulada ao artigo 165-A do Código Brasileiro de Trânsito. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. 3. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de eventual ilegitimidade de ato administrativo, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (07039366820208070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 23/03/2021) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LAUDOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. (...) 3. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e de veracidade, que deflui da sua própria natureza. Assim, produz os efeitos que lhes são próprios, desde o momento de sua edição, ainda que alguém aponte a existência de vício em sua formação. 4. Em decorrência da presunção de legitimidade, o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega, prerrogativa da qual a autora não se desincumbiu, não tendo comprovado qualquer vício na elaboração ou motivação dos laudos técnicos em questão (...)” (07117621920188070018, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2020) – g.n. Pelo princípio da separação dos poderes, a regra é a não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos; exceção, as hipóteses de violação a previsão constitucional, legal e princípios regentes. Medidas de enfretamento da pandemia causada pelo coronavírus adotadas pelo Governador constituem políticas públicas e, nessas condições, a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade, conforme aresto deste Tribunal: “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. TESTAGEM. PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS. RECURSOS LIMITADOS. USO RACIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pandemia da doença denominada covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato notório, sendo dispensáveis quaisquer explicações sobre as consequências que trouxe à humanidade. É de compreensão geral que os profissionais da saúde estão mais propensos à contaminação. 2. Não é razoável determinar a realização de testes em todos os profissionais da saúde filiados ao sindicato, de maneira ampla, geral e irrestrita, sem sinais ou sintomas compatíveis com a covid-19, enquanto não houver meios suficientes para a testagem de todos os profissionais de saúde, filiados a outros sindicatos ou não filiados a qualquer sindicato. 3. É inevitável otimizar os testes e assegurá-los aos que apresentam sinais ou sintomas, o que permitirá, se confirmada a infecção, o afastamento imediato de suas atividades, independente de filiação sindical. 4. A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública. 5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.” (0704249- 29.2020.8.07.0018 APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 22/6/2021) – g.n. O art. 13 do Decreto Distrital no 41.913/21 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas, bem como descreve as penalidades previstas nos parágrafos 1o e 2o, do mencionado artigo, confira-se: “Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização.” O Decreto Distrital no 41.913/21 prevê medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, e estabelece as providências necessárias para esse enfrentamento, dentre as quais prevê a interdição total ou parcial do evento, instituição, e estabelecimento ou atividade (art. 12, inciso IV). Confira-se: “Art. 12. A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente: I - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977; II - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal; III - à suspensão do alvará de funcionamento; IV - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. § 1o As sanções previstas neste artigo aplicam-se de forma cumulativa tanto aos shopping centers quanto às lojas neles estabelecidas. § 2o As multas previstas no caput deverão ser aplicadas em dobro e de forma cumulativa, se ocorrer reincidência ou infração continuada.” Os atos administrativos que decorrem do poder de polícia da administração pública, como neste caso, têm como principal atributo a presunção de veracidade (em relação aos fatos que se fundamentam) e legitimidade (norma jurídica). Portanto, presume-se que no dia da fiscalização, os agentes do Distrito Federal constataram aglomeração de pessoas em contrariedade à normativa distrital que visa preservar a saúde pública, a partir de rígidos protocolos de segurança sanitária. Ao contrário do que alega a autora, não há nos autos nenhuma evidência ou prova concreta capaz de desqualificar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado, em especial a sua motivação, até porque não é possível verificar se as fotografias colacionadas ao feito foram realmente tiradas no dia e momento da fiscalização, de modo a indicar a realidade fática do instante da autuação. Tal presunção de veracidade e legitimidade, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova inequívoca e robusta em sentido contrário, o que dependerá de dilação probatória. Na descrição do auto de interdição e infração, consta que pessoas se aglomeravam nas dependências do estabelecimento, onde tocava música ao vivo. Portanto, a aglomeração de pessoas, vedada pela norma distrital, é fundamento legítimo para a autuação. Além disso, no exercício do poder de polícia, a autoridade administrativa pode, com base nas normas legais, realizar medidas de restrição, como a interdição, em razão da coercibilidade e autoexecutoriedade, outros atributos dos atos de polícia. A autuação foi devidamente motivada e as sanções aplicadas estão em total compatibilidade com o Decreto no 41.913/2021, art. 13. Não há qualquer irregularidade ou vício formal na ação dos agentes de fiscalização, até porque, como ressaltado, neste momento processual, não há provas de que os pressupostos fáticos que fundamentam a autuação, aglomeração de pessoas, são inexistentes. A descrição fática está correta, adequada e suficiente ‘aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento’ (único pressuposto exigido pela legislação). E a sanção se adequa ao fato. Portanto, não evidenciado, de plano, qualquer ilegalidade na determinação administrativa de interdição, deve a sanção imposta à agravada ser mantida hígida, sem prejuízo de que se demonstre, durante o regular processamento do feito na origem, mediante dilação probatória, a elencada tese de que o estabelecimento não infringiu as normas atinentes à determinação de observância do art. 13 do Decreto Distrital no 41.913/21. Nesse sentido, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, deve ser deferida liminarmente a medida pleiteada. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 05 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator